Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709819-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Associe-se o presente agravo de instrumento ao AI no 0700667-70.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Após, voltem conclusos ambos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator